Tribunal: TJDFT
Processo: 0703622-88.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIRADA DE INVASORES. ÁREA PARA ASSENTAMENTO. CONDUTA OMISSIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Somente em situações excepcionais é que se mostra legítima a intervenção do Poder Judiciária na seara discricionária da Administração, mormente quando a omissão reiterada do poder público em implementar políticas acabe por violar mandamentos constitucionais ou legais, comprometendo a ordem jurídica.
2. Tendo sido provado que Administração Pública realiza diversas ações operacionais buscando desconstituir as várias ocupações irregulares no Assentamento em questão, não há falar-se em situação excepcional capaz de justificar a intervenção do Poder Judiciário.
3. Recurso não provido.